Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MATERIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ABSTENÇÃO DE NOVA NEGATIVAÇÃO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CARTÃO DE CRÉDITO E AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados.
2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar.
3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude por terceiro, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual.
4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos ao agravado, com a negativação de seu nome e a manutenção da cobrança que reputa indevida até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante.
5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspender os descontos questionados.
7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
8. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal).
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.